Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711172-76.2017.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O DETRAN/DF opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 20500632. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Na mesma oportunidade, promova a Secretaria o desentranhamento da Apelação de fls. 1/10 ID 20830437, que não guarda pertinência com a presente demanda. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator